Tribunal: TJSP
Processo: 2150687-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Municipalidade de Mauá. Condenação em pagamento de adicional de insalubridade de grau médio (20%), referente ao período compreendido entre janeiro de 2010 e janeiro de 2012. Divergência quando à base de cálculo do adicional. Adicional que deve incidir sobre o menor padrão de vencimento do cargo ocupado pelo servidor no período. Inteligência da LC no

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Municipalidade de Mauá. Condenação em pagamento de adicional de insalubridade de grau médio (20%), referente ao período compreendido entre janeiro de 2010 e janeiro de 2012. Divergência quando à base de cálculo do adicional. Adicional que deve incidir sobre o menor padrão de vencimento do cargo ocupado pelo servidor no período. Inteligência da LC no 09/2007, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000). Compensação com valores pagos indevidamente pela Administração que pode ser efetuada, porque prevista essa compensação na própria sentença que transitou em julgado e deu origem ao título executivo. Violação à coisa julgada não caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em
que é agravante MARINALVA CONCEIÇÃO DE ANDRADE, é agravado
MUNICÍPIO DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
2
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000
Agravante: Marinalva Conceição de Andrade
Agravada: Prefeitura do Município de Mauá
Comarca: Mauá
Juízo a quo: Dra. Maria Eugênia Pires Zampol
Voto no 4341

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Municipalidade de Mauá. Condenação em pagamento
de adicional de insalubridade de grau médio (20%),
referente ao período compreendido entre janeiro de
2010 e janeiro de 2012. Divergência quando à base de
cálculo do adicional. Adicional que deve incidir sobre o
menor padrão de vencimento do cargo ocupado pelo
servidor no período. Inteligência da LC no 09/2007, cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão
Especial
desta
Corte, na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0027455-18.2015.8.26.0000).
Compensação com valores pagos indevidamente pela
Administração que pode ser efetuada, porque prevista
essa compensação na própria sentença que transitou
em julgado e deu origem ao título executivo. Violação
à coisa julgada não caracterizada. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Marinalva Conceição de Andrade (exequente/impugnada) contra
decisão (fls. 109/ 113 dos autos originários) lançada em cumprimento de
sentença, pela qual foi acolhida a impugnação apresentada
pela Prefeitura do Município de Mauá (executada/impugnante), com os
seguintes efeitos: (1) reconhe-cimento de excesso de execução;
(2) fixação do valor de R$584,49 como menor padrão de vencimento
no cargo, no período de fevereiro/2010 a novembro/2012; (3)
homologação do cálculo apresentado pela Municipa-lidade (fls. 49/50);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
3
(4) fixação do valor de R$ 1.140,18 à execução, atualizado até
01/12/2019; (5) condenação da agravante/exequente ao pagamento
das custas, das despesas processuais e da verba honorária arbitrada
em 10% sobre o débito exigido.
Inconformada,
a exequente postula
a
atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e ao final, a reforma da decisão agravada,
para que seja rejeitada a impugnação, fixando-se o valor de R$ 834,99
como base de cálculo do adicional de insalubridade devido e a dívida
em R$ 5.705,84. Sustenta ser indevida a compensação de valores
efetuada nos cálculos do Município, porque realizada em ofensa à
coisa julgada (fls. 01/27).

O recurso foi recebido, sem a atribuição do efeito suspen-
sivo pleiteado (fls. 141/143).

Contraminuta às fls. 146/151.

É o relatório.

A controvérsia recursal diz respeito à base de cálculo a
ser utilizada para apuração do quantum devido e à possibilidade de
compen-sação do montante discutido com valores pagos a maior pela
Administra-ção, equivocadamente, em outros períodos.
Infere-se dos autos originários que, no processo de
conheci-mento, a autora/exequente obteve ganho de causa (fls.24/29
e 30/37 dos autos originários), posto que o ente municipal foi
condenado ao paga-mento de adicional de insalubridade de grau
médio de 20% em seu favor, no período compreendido entre fevereiro
de 2010 e novembro de 2012, descontando-se do débito valores
eventualmente pagos no âmbito administrativo.

Nessa linha, de acordo com a sentença em execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
4
estabeleceu-se que, tendo a autora ingressado no serviço público muni-
cipal em 2010, faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade nos
termos da LC no 09/2007 pela qual, em modificação à LC no 01/2002, o
adicional de insalubridade foi fixado em 20% do menor padrão de
vencimento do cargo em que o servidor estiver lotado.
De fato, na vigência da LC no 01/2002, o adicional
correspondia a 10% do menor vencimento básico do quadro geral do
Poder Executivo. Com a alteração promovida pela LC 09/2007 (art. 27),
o art. 97 da LC no 01/02 passou a estabelecer que o adicional corres-
ponde a 20% do menor padrão de vencimento do cargo em que
estiver lotado o servidor. Confira-se a redação do art. 27 da LC no
09/2007:

Art. 27 O caput do art. 97, inciso I, alíneas "a, b, c", inciso II,
parágrafos 1o e 4o da Lei Complementar no 01, de 8 de
março de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 97 . O servidor efetivo que no exercício de suas funções
desempenhar
atividades
insalubres,
ou periculosas perceberá
adicional
correspondente,
enquanto permanecer nesta condição.
I - as atividades consideradas insalubres terão adicional
calculado sobre o menor padrão de vencimento em que
estiver lotado, proporcional ao grau de insalubridade
legalmente estipulado em:
a) mínimo com 10% (dez por cento);
b) médio com 20% (vinte por cento);
c) máximo com 40% (quarenta por cento).
II - as atividades consideradas periculosas terão adicional de
30% (trinta por cento) sobre o salário nominal do servidor.
§ 1o Considera-se atividade insalubre ou periculosa, para
efeito deste adicional, aquelas assim estabelecidas em
decreto...
§ 4o É vedada à Administração manter servidora gestante ou
lactante em atividades consideradas periculosas."

Vale consignar que a disposição referida teve a sua
constitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal,
na Arguição de Inconstitucionalidade no 0027455-18.2015.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
5
julgada em 07/10/2015, sob a relatoria do Des. Moacir Peres, ocasião
em que foi estabelecido, como base de cálculo, o menor padrão
de vencimento do cargo do servidor no local de sua lotação. Confira-se
a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 97 da Lei
Complementar no 01/2002, com redação dada pela Lei
Complementar no 09/2007, do Município de Mauá Lei
alteradora que definiu a base de cálculo do adicional de
insalubridade como o menor padrão de vencimento da
lotação do servidor, substituindo o menor vencimento básico
do quadro geral do Poder Executivo Nova legislação que
prestigiou as atribuições específicas de cada servidor
Inexistência de afronta aos princípios da isonomia e da
moralidade Arguição de inconstitucionalidade julgada
improcedente.

De acordo com a documentação apresentada pela
Municipalidade, no período em discussão (fevereiro de 2010 a
novembro de 2012), o menor padrão de vencimento do cargo de
lotação da agravante correspondia a R$ 584,49 (fls. 48/50; 98).
Esse valor é ratificado, ainda, pelos demonstrativos de
pagamento que a própria agravante trouxe aos autos originários (fls.
19/57 daqueles autos), nos quais constam como “salário base” o valor
de R$ 584,49 no período, o mesmo valor apontado no “histórico de
escala de vencimento” juntado pela agravada.

Nessa
linha, correta
a
utilização
do
valor
de R$
584,49 para fins de cálculo do adicional de insalubridade, na forma
apresentada pela Municipalidade.

No mesmo sentido do entendimento aqui perfilhado,
seguem precedentes recentes desta colenda Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO
ORDINÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE MAUÁ
BASE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
6
CÁLCULO DA CONDENAÇÃO Cumprimento de sentença
que condenou a fazenda municipal de Mauá ao
pagamento, em favor da agravante, de adicional de
insalubridade de grau médio (20%), referente ao período
compreendido entre janeiro de 2010 e janeiro de 2012

Divergência quanto aos valores a serem adotados como
base de cálculo do adicional Adicional que deve incidir
sobre o menor padrão de vencimento do cargo ocupado
pelo servidor, no período Inteligência da LC no 09/2007,
cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. Órgão
Especial
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0027455-18.2015.8.26.0000) "Histórico
de
escala
de
vencimento" dos servidores municipais e holerites da própria
exequente que corroboram o valor apontado pelos cálculos
da fazenda executada
Decisão agravada mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148432-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data
de Registro: 20/07/2020)

Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença contra
a Fazenda Pública Servidora do Município de Mauá/SP
Impugnação Base de cálculo Adicional de insalubridade
Homologação
Corretos os cálculos apresentados pelo
executado,
porquanto
levaram
em
consideração
o
parâmetro legal e o título exequendo Decisão mantida
Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2147916-09.2020.8. 26.0000; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data
de Registro: 13/07/2020)

Noutro giro, de acordo com o documento de fls. 48/50
dos autos originários, o adicional foi pago a maior pela Administração
no período de dezembro/2012 a agosto/2013, situação que levou ao
desconto desses valores do montante total a ser pago à agravante/
exequente.

Em se considerando a ressalva feita na r. sentença
transitada em julgado, que deu origem ao título executivo, tenho que a
compensação não pode ser considerada como violação à coisa
julgada material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
7

Não se deve olvidar, neste aspecto, que na r. sentença
em execução, além do reconhecimento do direito da
autora/exequente ao adicional de insalubridade de grau médio, no
percentual de 20% (sobre o menor padrão de vencimento do cargo de
lotação), no período com-preendido entre fevereiro de 2010 e
novembro de 2012, o MM. Juízo da causa ressalvou a possibilidade, à
Administração Municipal, de compensa-ção de pagamentos efetuados
no âmbito administrativo.

Com efeito, segue transcrito o trecho da r. sentença de
primeiro grau de jurisdição, com referência à compensação de valores
pagos pela via administrativa, sem qualquer ressalva a respeito do
período (fl. 54):

Ante
o
exposto, JULGO
PROCEDENTE o
pedido
e CONDENO o réu a pagar à autora o adicional de
insalubridade de grau médio, no percentual de 20% (data da
posse) até novembro de 2012, descontando-se do débito
valores pagos administrativamente.

A r. sentença foi parcialmente reformada por acórdão
desta 3a Câmara de Direito Público, de relatoria do Des. Maurício Fiorito,
apenas para estabelecer que deverão os parâmetros definidos pela
Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 870.974/SE Tema 810 nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença (fl.
63).

Vale destacar que a r. sentença foi praticamente confir-
mada em sede de apelação, posto que a parte reformada versa, tão
somente, sobre os consectários legais atualização monetária e juros
aplicados à condenação contra a Fazenda Pública, i.e, determinou-se
a aplicação das teses firmadas no tema 810, em relação a esses
acessórios.

Assim é que a r. sentença de proferida em primeira instân-
cia remanesceu íntegra no que tange à obrigação principal estabele-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150687-57.2020.8.26.0000 - Voto no 4341
8
cida, inclusive, no que tange à ressalva da compensação, pela
Fazenda, dos pagamentos efetuados pela via administrativa.

Nessa toada, a r. decisão não comporta qualquer
reforma, posto que deu adequada solução às questões postas na
impugnação ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora